Tribunal: TJDFT
Processo: 0721139-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721139-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sociedade de Educação do Sol Ltda - EPP Agravada: Rachel Pereira Mello D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sociedade de Educação do Sol Ltda – EPP contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0704935-67.2023.8.07.0001, assim redigida: “Diante da preclusão da decisão de ID 229788885, procedi à alteração do polo ativo. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 233051009) afirmando que a sentença não menciona a incidência de juros. Explica que observando estritamente o comando do título executivo judicial, os 11% do valor atualizado da causa em R$ 92.143,73, com distribuição em 31/01/2023, representa o montante correto de R$ 11.175,97, conforme planilha anexada. Informa que os honorários de advocatícios, devidos à Rachel Mello, são no valor de R$ 11.175,97. Já as custas do processo (ID 148166642), devido à Sra. JULIA GROSSKOPF é de R$ 242,14, totalizando a quantia de R$ 11.418,11. É o relato do necessário. Decido. Sem razão o executado. De acordo com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, especialmente o Superior Tribunal de Justiça (STJ), os juros de mora e a correção monetária são considerados consequências legais automáticas do inadimplemento da obrigação. Assim, não dependem de pedido expresso nem de menção na sentença. O art. 491, §1o, do Código de Processo Civil (CPC) expõe que: “Na sentença que condenar ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, haverá incidência de juros legais e correção monetária, conforme índices oficiais regularmente estabelecidos, ainda que omisso o dispositivo do julgado ou a decisão interlocutória.” Portanto, mesmo que a sentença seja omissa, no cumprimento da sentença os juros legais devem ser incluídos. Ademais, observa-se que o cálculo do credor/embargante (ID 223521938) decorrem logicamente dos cálculos do próprio devedor/exequente (ID 148166643 - pág. 18-20). Tendo o valor original da causa sido calculado pelo valor histórico acrescidos de juros de mora, a base de cálculo dos honorários de sucumbência também deve contar com os mesmos juros de mora, dado que trata-se de simples evolução do primitivo cálculo elaborado pelo exequente, agora embargado/devedor. Contraditório, portanto, o comportamento processual da parte devedora que adicionou os juros de mora no ID 148166643 - pág. 18-20 e os retirou, sem justificativa idônea no ID 233051011. Assim, indefiro a impugnação de ID 233051009. Fica a parte autora intimada apresentar o recolhimento das custas iniciais do cumprimento, bem como a planilha atualizada, nos termos da decisão de ID 208742634, item 1.6. Prazo de 15 (quinze) dias. Vindo aos autos, intime-se o executado para se manifestar. Tudo feito, conclusos”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 72257539), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação, ao cumprimento de sentença, oferecida pela recorrente na origem. Afirma que houve incorreção na decisão impugnada a respeito da composição do valor do crédito pretendido na fase de cumprimento de sentença. Argumenta que o termo inicial dos juros de mora referentes ao crédito decorrente da condenação ao pagamento dos honorários de advogado, em razão da sucumbência, deve ser fixado a partir do trânsito em julgado da decisão que constituiu o aludido crédito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecido o apontado excesso na quantificação da obrigação de pagar, bem como o seu subsequente provimento para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com o acolhimento das alegações articuladas pela recorrente em sua impugnação. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos parâmetros de composição do montante do crédito pretendido na fase de cumprimento de sentença, precisamente para definir o termo inicial da fluência dos juros de mora em relação ao crédito oriundo de honorários de advogado. A norma prevista no art. 85, § 16, do CPC preceitua que nos casos em que “os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. Nesse mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a correção dos parâmetros de composição do montante do crédito pretendido na fase de cumprimento de sentença, com destaque para os encargos acessórios aplicáveis ao cálculo dos honorários de advogado. 2. O termo inicial para o cálculo da correção monetária, em relação à condenação de pagar valor a título de honorários de advogado que tem como base de cálculo o valor da causa, consiste na data do ajuizamento da demanda. Enunciado no 14 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A fluência dos juros de mora tem como termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença, nos casos em que os honorários de advogado são fixados em quantia certa, de acordo com a regra prevista no art. 85, § 16, do CPC. 4. No caso em deslinde não é possível observar as alegadas incorreções na composição do valor da obrigação a ser adimplida. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1715905, 0713760-03.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TÍTULO EXECUTIVO. PARAMETRIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). DEVEDOR. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTEGRALIDADE. INOBSERVÂNCIA. ENCARGOS. INCIDÊNCIA SOBRE O NÃO REALIZADO (ART.523, §1°, CPC). INCIDÊNCIA. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO.HOMOLOGAÇÃO. INOBSERVÂNCIA QUANTO AOS PARÂMETROS FIXADOS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora à cominação cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do título exequendo, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16). 2. De acordo com o apregoado pelo artigo art. 523, § 1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento), computado eventual pagamento voluntário realizado, conquanto inapto a realizar a íntegra da obrigação. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1429788, 07110123220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. I - O cumprimento de sentença para cobrança dos honorários de sucumbência pode ser promovido pelo Advogado com procuração nos autos, Súmula 306 do STJ. II - A desistência homologada refere-se apenas ao pedido de reserva de honorários formulado por terceiros, razão pela qual inexiste nulidade por violação aos arts. 85, §10o e 485, §4o do CPC. III - Fixados honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa, os juros de mora devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, o que ocorre com o trânsito em julgado. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1426572, 07106641420228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se também a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Recurso especial interposto em 12/03/2021 e concluso ao gabinete em 20/10/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso de apelação for declarado intempestivo. 3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina toda a matéria devolvida no recurso sob viés diverso daquele pretendido pela parte recorrente. 4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. 5. "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art. 502 do CPC/2015). Dá-se, então, o trânsito em julgado quando não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se perde o prazo para impugná-la. 6. No julgamento dos EREsp 1.352.730/AM, a Corte Especial do STJ firmou orientação de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja uma decisão que negue seguimento a recurso intempestivo. Todavia, estabeleceu-se que, quando ficar constatada a manifesta e evidente intempestividade do recurso, indicando que seu manejo se deu apenas como mecanismo de procrastinação da lide originária, o prazo da rescisória há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer. 7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp. no 1.984.292/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 29/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde o crédito instituído em favor da recorrida diz respeito à obrigação de pagar honorários de advogado, que foram fixados sobre o valor da causa. Assim, o termo inicial da fluência dos juros de mora ocorreu a partir da data do trânsito em julgado da decisão que constituiu o aludido crédito, ou seja, aos 14 de janeiro de 2024, de acordo com a certidão de disponibilização no DJe, referida no Id. 187099703 dos autos do processo de origem. Logo, é possível contatar o alegado excesso na quantificação da obrigação de pagar, sustentado pela devedora, ora recorrente. Por essas razões é possível constatar a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. O exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para definir o termo inicial dos juros de mora, ou seja, a data do trânsito em julgado do acórdão referido no Id. 187099699 dos autos do processo de origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator